Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-81.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-81.2023.8.14.0005

APELANTE: LUZIA ZENI OTTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801565-81.2023.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6835

AGRAVADA: LUZIA ZENI OTTO

ADVOGADOS: ALEXIA MAYANE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 33245 e WELTON FRANÇA ALVES DE MESQUITA – OAB/PA 26953

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação da autora, condenando o agravante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

2.

Cinge-se a controvérsia do recurso à regularidade da contratação de empréstimo bancário;

3.

Os protocolos de assinatura digital com biometria facial não são acompanhados da imagem pela qual teria sido colhida a biometria, enquanto as imagens fotográficas da autora juntadas à contestação são dissociadas de qualquer outra informação, não sendo possível constatar se foram efetivamente utilizadas para as assinaturas digitais relativas aos contratos em questão, além de haver divergência nos dados dos contratos em relação aos documentos da autora;

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude em operações bancárias;

5.

Restituição em dobro devida, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco;

6.

Dano moral caracterizado e indenização devida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a regularidade da contratação de empréstimo bancário, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, art. 14 e art. 42 do CDC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A. contra a decisão monocrática (Id. 20706802) que deu provimento à Apelação interposta por LUZIA ZENI OTTO, condenando o agravante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (Id.

21401410), o agravante arguiu a ausência de ato ilícito, a regularidade da contratação firmada de forma digital com biometria facial, a comprovação da disponibilização do valor do empréstimo, a inaplicabilidade da restituição em dobro ante a ausência de má-fé, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, afastar a repetição em dobro do indébito.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 21483848), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Inicialmente, quando à preliminar aduzida em contrarrazões, não constato a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que é possível extrair o inconformismo do agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da decisão monocrática, tendo o recurso impugnado os fundamentos da decisão e apontado as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, e sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe ao réu comprovar a regularidade do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

O réu, ora agravante, apresentou nos autos os contratos (Id. 18456775 e Id. 18456776), acompanhados de protocolos de assinatura digital por meio de biometria facial (Id. 18456775, p. 4 e Id. 18456776, p. 4), bem como comprovantes de transferência, via TED, dos valores referentes aos créditos para conta de titularidade da autora (Id. 18456800 e Id. 18456801).

No entanto, os protocolos de assinatura digital não são acompanhados da imagem pela qual teria sido colhida a biometria facial da autora, além de que as imagens fotográficas da autora juntadas à contestação (Id. 18456798 e Id. 18456799) são dissociadas de qualquer outra informação, não sendo possível verificar se dizem respeito às mesmas assinaturas digitais dos contratos objeto da demanda.
Há, também, inconsistências nos dados dos contratos, pois neles consta o nome de Aline Aparecida Gonçalves como mãe da autora (Id. 18456775, p. 1 e Id. 18456776, p, 1), porém no
documento de identidade da autora verifica-se que o nome de sua mãe é Doralina Viana Zeni (Id. 18456706, p. 2).
A renda da autora informada nos contratos é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), enquanto na realidade sua renda
corresponde a dois benefícios do INSS, totalizando aproximadamente dois salários-mínimos (Id. 18456706, p. 4), e o correspondente bancário responsável pela contratação reside no município de São Paulo/SP, muito distante do local de domicílio da autora, em Altamira/PA. As circunstâncias corroboram a ocorrência de fraude na contratação.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC e
da Súmula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.
2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, mostra-se razoável fixar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024